Tribunal: TJDFT
Processo: 0001560-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa, sendo insuficiente a versão dos fatos apuradas na fase investigativa.
2. O depoimento em juízo da mãe do acusado, ouvida como informante, relatando que recebeu ligação da polícia comunicando que o filho conduzia seu veículo sem habilitação, não constitui prova segura quanto à autoria por não ter presenciado o fato.
3. Se no veículo abordado por dois policiais estavam três pessoas, mas em juízo foi ouvido como testemunha apenas um dos policiais, que afirmou que o acusado estava dentro do veículo, mas “se ele era o condutor eu não vou me lembrar ao certo, tem muito tempo”; e se o acusado relatou no interrogatório que outro ocupante do veículo era o condutor, prevalece a máxima in dúbio pro reo.
4. Ausente prova da autoria do fato descrito na denúncia, merece ser mantida a sentença que absolveu o acusado.
5. Recursos conhecido e desprovido.